Tribunal: TJBA
Processo: 8036802-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036802-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL LESSA MARINHO Advogado(s): MARIA VICTORIA RESENDE GOUVEIA DE PINHO, ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO AGRAVADO: RAIMUNDO QUEIROZ DE SOUZA e outros Advogado(s):EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, RODRIGO ARAUJO LACERDA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Manoel Lessa Marinho contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, diante da ausência de comprovação tempestiva do recolhimento do preparo. O embargante alega omissão e contradição no julgado, invocando a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito, a boa-fé processual e a suposta ambiguidade da determinação para regularização do preparo. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito e à consideração da boa-fé processual do recorrente; (ii) verificar se há contradição interna ou externa entre o acórdão embargado e o despacho que concedeu prazo para regularização do preparo; (iii) determinar se os embargos podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão colegiada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não para rediscutir o mérito do julgado. 4. O princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 488 do CPC) foi observado quando o recorrente foi intimado a sanar o vício do preparo, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC, que prevê a intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O não atendimento à forma legal implica a manutenção da penalidade processual. 5. A boa-fé processual do recorrente não autoriza o afastamento de requisito objetivo de admissibilidade recursal, nem justifica a concessão de nova oportunidade de regularização do preparo. A legislação prevê apenas uma intimação, sendo incabível flexibilização sucessiva. 6. A alegada contradição não se configura, pois o vício apto a ensejar embargos é o interno ao julgado, e não aquele decorrente de suposta divergência entre a decisão e despachos anteriores. A jurisprudência do STJ (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.626/RO) é pacífica nesse sentido. 7. O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e lógica, conduzindo à conclusão de deserção diante do descumprimento da determinação legal para recolhimento em dobro. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo, o que não autoriza a interposição de embargos declaratórios, conforme precedentes do STF (ADI 6621/TO) e do STJ (AgInt no AREsp 1464168/SP). 8. Ainda que para fins de prequestionamento, a ausência de vício impede o acolhimento dos embargos, prevalecendo o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC. 9. Não se aplica a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por não caracterizado o intuito protelatório, conforme entendimento da Súmula 98 do STJ, pois os embargos visam ao prequestionamento da matéria. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV, LV, e 93, IX; CPC, arts. 1.007, §§ 2º, 4º e 6º; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º; 4º e 488. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.626/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 31.03.2025, DJEN 07.04.2025. TJBA, Embargos de Declaração n. 0518307-05.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, pub. 27.09.2021. STF, ADI n. 6621/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 14.02.2022, DJe 10.03.2022. STJ, AgInt no AREsp n. 1464168/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.03.2020, DJe 17.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036802-06.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MANOEL LESSA MARINHO e como embargado RAIMUNDO QUEIROZ DE SOUZA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, 13 de Maio de 2025.